Tribunal: STF
Processo: HC 187549
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 125.297/PE, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
    1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.
    3. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não foi objetivamente responsabilizada pelos fatos em apuração, mas acusada da prática do crime de desvio de verbas públicas porque, na qualidade de Prefeita Municipal, assinou os documentos que permitiram o pagamento à empresa de um dos corréus por serviços em duplicidade, não realizados e com preços não readequados, ocasionando prejuízos ao erário, narrativa atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se garanta à ré o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Estando a decisão impugnada em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    3. Agravo regimental desprovido” (págs. 471-472 do doc. eletrônico 2).
    Os impetrantes relatam que a paciente foi denunciada pela suposta prática “do crime definido no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/19671, em razão de ser a responsável, como Prefeita do Município de Aquiraz, por recursos públicos federais que, segundo o denunciante, teriam sido ‘desviados’ de obras públicas” (págs. 5-6 da petição inicial).
    Quanto à participação da paciente, dizem que “esta foi afirmada e deduzida exclusivamente em virtude de sua condição de Prefeita Municipal ao tempo dos fatos, sem constar sequer a narrativa de qualquer ato ou omissão sua que implicasse concorrência concreta no pretenso desvio de recursos públicos” (pág. 6 da petição inicial).
    Defendem que “não há qualquer indício, sequer testemunhal, de que RITELZA CABRAL DEMÉTRIO tenha ordenado, autorizado ou consentido que alguém dolosamente registrasse uma medição indevida” (pág. 13 da petição inicial).
    Daí porque advertem que “a ausência de descrição mínima da conduta da acusada [...] evidencia a inépcia da denúncia, por transgressão ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, o que impunha a rejeição liminar da inicial, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal” (pág. 14 da petição inicial). 
    Concluem, por conseguinte, que a “inadmissibilidade da ação penal é manifesta, nos termos em que formulada na denúncia da hipótese de fato: a) pela ausência da narrativa de fato, em tese, criminoso; b) pela ausência de individualização da conduta da Paciente; c) pela ausência de lastro informativo mínimo acerca da intervenção da Paciente em algum desvio” (pág. 20 da petição inicial).
    Ao final, formulam os seguintes requerimentos:
    “I - A concessão imediata, pelo eminente Ministro Relator, de medida cautelar de SUSPENSÃO do curso do Processo no. 0803096-94.2019.4.05.8100, em trâmite perante o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, até o julgamento deste Habeas Corpus, comunicando-se, em caráter de urgência, a ordem ao referido juízo originário;
    […] 
    III – A concessão da ordem de habeas corpus, para o efeito de: 
    a) trancamento da ação penal, por falta de justa causa (art. 648, I, CPP), considerando a atipicidade penal da hipótese acusatória deduzida contra a Paciente; 
    b) alternativamente, declaração de nulidade do processo (art. 648, VI, CPP), considerando a imputação do fato à acusada com base, exclusivamente, em sua condição formal de Prefeita Municipal, sem a narrativa mínima de qualquer vinculação sua com alguma hipotética fraude identificada” (págs. 22-23 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Conforme relatado, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para abertura de persecução penal contra a paciente.
    Entretanto, não lhes assiste razão. 
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (págs. 25-30 do doc. eletrônico 2), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, a decisão que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra a paciente e afastou as questões preliminares suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste habeas corpus, na qual é possível verificar os limites das acusações que lhe são feitas:
    “Apresentada a resposta à acusação, os autos requerem exame de eventual absolvição sumária referente ao quanto deduzido pelos réus, nos termos do art. 397 do CPP, bem como as outras alegações preliminares.
    Inicialmente, cumpre registrar que a alegação de inépcia da inicial, por ausência de individualização das condutas criminosas, feita pelas defesas dos réus não deve prosperar.
    […]
    Nesse sentido, narrou o MPF que RITELZA CABRAL DEMÉTRIO, ANTÔNIO NAPOLEÃO LEITE FILGUEIRAS e RICARDO MACIEL CRUZ , de forma livre e consciente e em unidade de desígnios, apropriaram-se e desviaram recursos públicos oriundos do Convênio n° 1971/2004, firmado entre a FUNASA e a Prefeitura Municipal de Aquiraz e que teve por objeto a execução do Sistema de Abastecimento de Água, com a construção de 29 sistemas de chafariz e de 8 sistemas de abastecimento. O referido convênio teve sua vigência iniciada em 31 de dezembro de 2004, no mandato da Prefeita RITELZA CABRAL DEMÉTRIO (2004-2008), e encerrou-se em 28 de agosto de 2010, no mandato do gestor Edson Sá (2009-2012). O valor total do acordo importou em R$ 1.738.704,01, sendo R$ 1.698.713,82 oriundo de dotação orçamentária da FUNASA e R$ 39.990,19 a título de contrapartida, tendo sido liberadas duas parcelas, respectivamente de R$ 679.485,82 e R$ 679.485,00, em 05 de dezembro de 2005 e 05 de setembro de 2006, no mandato da gestora RITELZA.
    Discorreu o MPF, ainda, que para a realização da obra, foi contratada a empresa G&M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, que tem como sócio , através de processo de dispensa de licitação RICARDO MACIEL CRUZ em razão da urgência caracterizada pela estiagem prolongada na localidade, o que se concretizou com o Contrato n° 001/2006, datado de 04/04/2006. Contudo, verificou-se, através de perícia efetivada pela Polícia Federal (Laudo n° 156/2016), a existência de sobrepreço/superfaturamento, com a ocorrência de prejuízo ao erário.
    Os peritos concluíram que os custos unitários estavam de acordo com os preços de mercado, mas que as obras não foram executadas de acordo com as especificações e projeto, sendo detectado que a obra dos sistemas de abastecimento d'água do Iguape, Barro Preto e Lagoa Seca não foram implantados na totalidade, havendo divergência entre os quantitativos executados e os medidos e pagos em todos os sistemas de abastecimento examinados.
    Ora, na espécie, os fatos atribuídos aos réus pelo Ministério Público tiveram sua descrição feita de maneira sucinta na denúncia, o que não significa, necessariamente, ter havido omissão quanto às suas circunstâncias ou elementares. A forma como se deu o relato da atividade delituosa foi suficiente para a compreensão do cerne da questão, inclusive, quanto à(s) participação(ões) do(a)s acusado(a)s.
    […]
    Os Tribunais também têm se posicionado da mesma forma. A jurisprudência não vem se mostrando rigorosa quanto à exigência da descrição pormenorizada da conduta de cada agente, admitindo que, ‘referidos os elementos essenciais do delito, possam ser determinadas circunstâncias mencionadas genericamente em relação a todos os envolvidos (RT 603/335,655/321 e 731/535), principalmente quando se trata de crimes societários (STF, RTJ 125/1.063; 104/1.052; RHC 65.491-SP, DJU 20.11.1987, p. 26.010; HC 35-PE, DJU 16.10.1989, p. 15.859; JTACrimSP 94/414 e 94/595), de crimes de autoria conjunta ou coletiva (STF, RTJ 100/556; HC 64.870-3, DJU 24.04.1987, p. 7.194; RHC 62.814-1, DJU 07.06.1985, p. 8.889), de crimes multitudinários (STF, RHC 62.913-8-MT, DJU 14.06.1985, p. 9569-70)’.
    Segundo o STJ, ‘em que pese a tolerância havida, faz-se necessário, sem se exigir detalhes, a descrição, ao menos, do papel de cada um no evento delitivo.’ (grifei)
    A narração trazida na denúncia é suficientemente clara, de modo que as omissões elencadas pela defesa não existiram ou/e, pelo menos, não tiveram o poder de impedir o conhecimento da acusação, nem prejudicaram de sobremaneira a defesa do réu, não se justificando, portanto, a nulidade do processo.
    Em epítome, a denúncia encontra-se provida de todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
    Não procede, outrossim, o argumento da defesa da ré Ritelza Cabral Demétrio quanto à ausência de justa causa.
    Os fatos atribuídos pelo Ministério Público na denúncia tiveram sua fundamentação no IPL nº. 0379/2011, mormente nos relatório da FUNASA acerca do cumprimento do Convênio 1971/2004, os quais apuraram sérios indícios de autoria e materialidade em relação ao crime imputado. As provas colacionadas foram suficientes para a compreensão do modus operandi do delito, inclusive, quanto à possível participação dos réus.
    Ademais, nesta fase, prevalece o princípio do in dúbio pro societate, havendo, assim, a necessidade de um maior aprofundamento dos fatos através da regular instrução probatória.
    No que se refere à alegação da defesa do réu ANTÔNIO NAPOLEÃO LEITE FILGUEIRAS de impossibilidade de imputação a este de crime próprio de prefeito, verifica-se que é pacífico na jurisprudência a admissão de coautoria e participação nos delitos capitulados no Art. 1º do Decreto-Lei 201/67. Esse entendimento é adotado também no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, senão vejamos:
    […]
    Aduziu, ainda, a defesa do réu ANTÔNIO NAPOLEÃO LEITE FILGUEIRAS, como preliminar, a nulidade do processo em razão do descumprimento da oitiva prévia prevista no art. 2º, inciso I, do Dec.-Lei nº 201/1967, que determina, necessariamente, a manifestação preliminar do Denunciado antes do recebimento da Denúncia.
    Ocorre que o caso, por se tratar de nulidade relativa, necessita da efetiva comprovação de prejuízo ao réu, o que não ocorreu no presente caso, mormente pelo fato de que a resposta à acusação supre a ausência da defesa preliminar prevista no art. 2º, inciso I, do Dec.-Lei nº 201/1967.
    Quanto aos demais argumentos colacionados pelas defesas dos réus, tais como, negativa de participação no crime e ausência de dolo, trata-se de questões afetas ao mérito da ação, o que requer um maior aprofundamento através da instrução processual penal.
    Destarte, como se percebe, a partir da narrativa dos fatos pela acusação e das respostas escritas formuladas pelas defesas dos réus, não restaram configurados, na espécie, os requisitos conducentes à absolvição sumária (CPP art. 397, na redação que lhe deu a Lei nº 11.719, de 20.06.2008).
    3. Dispositivo
    Ante o exposto, REJEITO as alegações apresentadas pela defesa em sua resposta à acusação, ao passo em que RATIFICO o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” (págs. 44-47 do doc. eletrônico 2).
    Ademais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator